Tribunal: TJPA
Processo: 0802814-14.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802814-14.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação, considerando a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais; (ii) analisar a fundamentação da negativação da culpabilidade para fins de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, de forma coesa e segura, a autoria e a materialidade do crime, com base nos depoimentos da vítima e dos policiais, corroborados por outros elementos colhidos nos autos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente quando prestada de forma firme e coerente, como no caso dos autos.

5. O reconhecimento pessoal do réu pela vítima foi realizado de forma imediata e espontânea, sem indicativos de irregularidade, sendo reforçado pelas circunstâncias da prisão em flagrante logo após o crime.

6. A negativa de redução da pena-base encontra respaldo na fundamentação do juízo de primeiro grau, que considerou a especial agressividade do réu ao desferir um golpe com a coronha da arma de fogo na cabeça da vítima, conduta que justifica a negativação da culpabilidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça valida a consideração da culpabilidade como circunstância negativa quando há violência exacerbada.

8. A aplicação da pena acima do mínimo legal respeitou os critérios da Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Pará, segundo a qual a valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do Código Penal autoriza a majoração da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos policiais. 2. A culpabilidade do agente pode ser considerada negativa para fins de dosimetria da pena quando há especial gravidade na violência empregada”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.470.191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.913.653/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.06.2022; Súmula 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Carlos da Silva Azevedo apela de sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, da CP (ID 7248743).

Em razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, com a consequente aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena-base em seu mínimo legal, sustentando que a vetorial da culpabilidade foi negativada mediante fundamentação inidônea (ID 7248750).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 7248752), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7384611).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, estando a
materialidade e autoria

delitivas
comprovada pela palavra da vítima e depoimento dos policiais prestados em juízo, tal como consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

"A vítima Paulo Rogério Carneiro de Brito, ouvida em juízo, declarou que estava na Av. Fernando Guilhon, por volta de 8:30 horas, quando o acusado chegou por trás e bateu em sua cabeça com a arma de fogo que portava, subtraiu o celular da vítima, e saiu andando tranquilamente. Em seguida, a vítima avistou uma viatura da polícia, e avisou que havia sido assaltado, a guarnição saiu em busca do acusado, retornando em seguida com o mesmo na viatura. A vítima declarou que o acusado subtraiu seu celular, todavia o objeto não fora encontrado com ele que teria alegado que jogou fora. Que a arma foi apreendida com quatro munições intactas. Que reconheceu o acusado na delegacia. À defesa respondeu que no momento dos fatos estava sozinho. QUE reconheceu o acusado assim que a polícia chegou com ele, que ele estava com as mesmas vestes.

Manoel Henrique Moraes Pacheco, policial militar, declarou que estava realizando rondas ostensivas, quando, na Rua Eng. Fernando Guilhon, próximo a Passagem Almeida, foi acionado pela vítima que lhe informou que acabara de ser roubada, relatando que o acusado, dando-lhe uma coronhada, subtraiu seu celular. Em seguida, com a descrição fornecida pela vítima, a guarnição seguiu pela Passagem Jacó e conseguiram, alcançar o réu. Afirma que com ele foi encontrada a arma de fogo, entretanto, quanto ao celular subtraído, o acusado confessou aos policiais que o jogou no bueiro, informando que logo após a prisão a vítima fez o reconhecimento do autor do fato.

A testemunha Wanderson Costa de Souza, que é policial militar, declarou que estava em rondas, na altura da Rua Eng. Fernando Guilhon, próximo a Passagem Almeida, quando foram acionados pela vítima a qual relatou que teria sofrido um assalto a mão armada e seu celular havia sido subtraído, além de levar uma coronhada na altura da testa. Ademais, foram informados pela vítima que o acusado teria se evadido pela Vila Almeida. Afirma que, seguindo em diligência pela Passagem Jacó, conseguiram abordar o acusado na saída da Vila Almeida. Afirma que o réu portava um revólver Calibre 38, com quatro munições, e no momento da prisão confessou que havia subtraído um celular J4, mas o jogou em um bueiro. Relatou que imediatamente após a prisão diligenciaram até a vítima que fez o reconhecimento do autor do assalto. Aduzido sobre a coronhada levada ela vítima, afirma que ela apresentava um pequeno hematoma na altura da testa que corroborava com esse relato". (ID 7248730 - Pág. 2/3).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Ademais, considerando que na hipótese dos autos houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante do acusado e imediato reconhecimento do réu pela vítima que prestou depoimento seguro e firme em juízo, corroborado de forma coerente dos policiais que participaram da diligência, não há que se falar em fragilidade do reconhecimento pessoal do recorrente (e.g.
AgRg no AREsp n. 2.470.191/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/4/2024)

Em outra perspectiva, também não prospera a tese de reforma do cálculo dosimétrico. Nesse particular, o apelante pugna pela neutralização do vetor da culpabilidade, negativado pela magistrada sentenciante “tendo em vista que o réu causou lesões corporais na vítima” (ID 7248730, pág. 5).

Não obstante, verifico que a culpabilidade do réu deve ser qualificada como sendo elevada, em razão da grave violência praticada contra a vítima. O réu desferiu um golpe com a coroa da arma de fogo na cabeça da vítima, o que demonstra um grau elevado de reprovabilidade em sua conduta.

Ainda que a defesa alegue a ausência de laudo pericial para comprovar as lesões, não há qualquer dúvida quanto à gravidade da ameaça e da violência empregadas pelo recorrente. A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha, permite concluir que a conduta do apelante foi especialmente agressiva, justificando a valorização negativa da culpabilidade, tal como permite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgRg no REsp n. 1.913.653/GO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Destarte, mantido o desvalor da vetorial da culpabilidade, não subsiste o pleito de redução da pena-base, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025